Tribunal: TJPA
Processo: 0003826-95.2018.8.14.0112
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003826-95.2018.8.14.0112

APELANTE: JOSE WILLIAMIS MORAES GOMES, GLAUCE SANTOS DE AZEVEDO

ADVOGADO DATIVO: BECKENBAUER SEMBLANO DE QUEIROZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0003826-95.2018.814.0112

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE JACAREACANGA/PA

APELANTE: JOSE WILLIAMIS MORAES GOMES

APELANTE: GLAUCE SANTOS DE AZEVEDO

ADVOGADO: DR. BECKENBAUER SEMBLANO DE QUEIROZ OAB/PA 19.415

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA:

APELAÇÕES PENAIS. RECURSOS DEFENSIVOS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
DOS PEDIDOS COMUNS PARA AMBOS OS APELANTES:
PRELIMINARMENTE: JUSTIÇA GRATUITA E DIREITO DE RESPONDER EM LIBERDADE. REJEITADO
. NO MÉRITO:

PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 35
. IMPROVIDO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO EVIDENCIADA
. R
EDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA. PREJUDICADO. PENA JÁ IMPOSTA NO MÍNIMO LEGAL.
APLICAÇÃO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. IMPROVIDO.

PEDIDO DE REDUÇÃO DE MULTA E DETRAÇÃO. NÃO CABIMENTO. JUÍZO INCOMPETENTE.
PEDIDO SOMENTE QUANTO A RÉ GLAUCE SANTOS DE AZEVEDO
:
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0003826-95.2018.814.0112

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE JACAREACANGA/PA

APELANTE: JOSE WILLIAMIS MORAES GOMES

APELANTE: GLAUCE SANTOS DE AZEVEDO

ADVOGADO: DR. BECKENBAUER SEMBLANO DE QUEIROZ OAB/PA 19.415

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Penais interpostas por
JOSÉ WILLIAMIS MORAES GOMES e GLAUCE SANTOS DE AZEVEDO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacareacanga/PA que os condenou pela prática descrita nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, respectivamente à pena de 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

Consta na denúncia (ID nº 4302454 p. 2-3) que no dia 30/09/2018, por volta das 05h, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante dos Apelantes em razão de terem em depósito 768g (setecentos e sessenta e oito gramas) de maconha; 17g (dezessete gramas) de crack, a quantia de R$ 884,00 (oitocentos e quarenta e quatro reais); 03 (três) aparelhos de celular; 02 (dois) relógios; 01 (um) tablet e 01 (uma) balança de precisão.

Relata que a Polícia Militar recebeu informações de que uma mulher e um homem tinham saído de Belém para traficar em Jacareacanga. Com isso iniciaram as investigações, oportunidade em que visualizaram um intenso movimento de pessoas na Rua Joana da Costa Barroso, Bairro Bela Vista. Após abordagem e autorização dos Recorrentes, procederam com revista no imóvel e apreenderam entorpecentes, celulares, balança e certa quantia em espécie.

Em razão dos referidos fatos, os réus foram denunciados pelas condutas dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 4302475 p. 1-8), contra a qual a defesa de ambos recorreu (ID nº 4302481 p. 7-20 e 4302482 p. 1-5; 4302482 p. 7-17); pugnando preliminarmente pela concessão do benefício da justiça gratuita e pelo direito de apelar em liberdade. No mérito, pleiteiam pela absolvição por insuficiência de provas quanto aos crimes dos arts. 33 (somente para Glauce) e 35 da Lei de Drogas.

Subsidiariamente, pleitearam também a reforma da dosimetria das penas para o mínimo legal, o reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no §4° do art. 33 da Lei de drogas no patamar máximo, além da redução ou dispensa do pagamento da sanção de multa em razão de suas condições financeiras precárias além da

detração.

Constam das contrarrazões ao recurso (ID nº 4302482 p. 19-20 e 4302483 p. 1-2) pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento

(ID nº 4302486 p. 11-27; 4302490 p. 1-14).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço dos recursos.

1.

PRELIMINARES:

1.1

Da Justiça Gratuita

Preliminarmente, pugna a defesa dos apelantes pelo benefício da justiça gratuita, em razão da falta de condições financeiras, nos termos da Lei nº 1.060/50.

No caso, não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento.

É cediço que para o deferimento da gratuidade de justiça deve ser observado o que preceitua a Lei nº 1.060/50, eis que a imposição de custas processuais decorrentes da condenação, deverão ser analisadas pelo Juízo competente, não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão.

Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...)

2. Não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) (Grifo meu)

Portanto, deve o pedido ser rejeitado.

1.2.

Do direito de recorrer em liberdade

Os apelantes sustentam constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, ferindo o direito fundamental à presunção de inocência, pois não haveria nos autos provas suficientes a justificar o cerceamento de suas liberdades tão somente em decorrência da sentença condenatória. Defendem que não houve a correta fundamentação da medida constritiva e, portanto, requerem a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Apesar deste Órgão Judiciário possuir entendimento majoritário nas Turmas de Direito Penal acerca da inadequação da via eleita por ocasião da apelação interposta com vistas a impugnar a prisão preventiva mantida em sentença condenatória, acredito que a questão mereça ser mais bem analisada e atualmente revista.

Como é cediço, em razão da devolutividade que o Recurso de Apelação possui, entendo que a matéria atinente à manutenção ou revogação da prisão preventiva por ser efetivada via sentença judicial condenatória, é discutível na interposição de apelação, nos termos do art. 593, inciso I do CPP, eis que é pacífico no entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, que o decisum condenatório gera novo tipo prisional, especialmente quando nega ao condenado o direito de recorrer em liberdade que é o caso dos autos.

Vale ressaltar que se for considerado que o pedido de apreciação do recurso em liberdade em sede de Apelação se constitui via inadequada, força-se o condenado a arcar duplamente com a interposição do recurso e ainda com o
Habeas Corpus,
bem como aumenta as demandas no Judiciário, quando a questão poderia já resolver unicamente com o apelo interposto.

Inclusive há recente entendimento praticado por este Colegiado por ocasião do Julgamento da Apelação de nº 0800692-90.2021.814.0057 de relatoria do Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REQUISITOS DA PREVENTIVA PREENCHIDOS IN CASU.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE ERRO NA DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. PENA FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL E ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inobstante o entendimento firmado por este Tribunal, quanto à competência da Seção de Direito Penal para apreciação dos pedidos de habeas corpus, tal competência não implica a inadequação da via eleita para impugnação via recurso de apelação. São duas vias processuais cabíveis. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2. Alegação de insuficiência de provas que não procede, considerando que consta nos autos tanto a prova de materialidade, quanto de autoria, por meio de depoimentos policiais, os quais descreveram de modo contundente a apreensão dos 114 quilos de substância conhecida como “maconha”. Acusação procedente.

3. Ausência de bis in idem quanto ao afastamento do privilégio do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, haja vista que este deixou de ser aplicado em decorrência da forma de acondicionamento da droga, a denotar maior complexidade da atividade e, assim, dedicação à traficância.

4. Pedido de detração da pena que há de ser apreciado pelo juízo da execução, uma vez que eventual detração não implicaria modificação do regime inicial.

5. Pedido de reforma da pena de multa que não se sustenta tão somente com base nas condições financeiras do acusado, por se tratar de sanção penal, a qual há de ser aplicada conforme o sistema trifásico aplicado às demais penas. Forma de cumprimento que fica a cargo do juízo da execução.

2. Apelação conhecida e desprovida.

(9924081, 9924081, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-06, Publicado em 2022-06-15)

Assim, passo a apreciar.

Quanto à impugnação, a sentença assim consignou:

“Considerando que os réus se encontram encarcerado preventivamente, mantenho sua segregação cautelar, por persistem os motivos/requisitos que autorizam aquela, uma vez que constatado está a gravidade em concreto da sua conduta, em decorrência das circunstâncias e o
modus operandi
pela qual a empreitada criminosa fora praticada, causando um grande abalo da ordem pública e a da paz social.” (sic)

Como se vê, não se trata de antecipação de pena, mas de medida explicitamente cautelar, de modo a impedir qualquer risco à ordem pública. A decisão foi devidamente fundamentada, deixando claro os motivos ensejadores da constrição de liberdade.

Quanto aos fundamentos apresentados pelo Juízo, diz a jurisprudência:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. LÍDER DE NUMEROSA E ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DEDICADA A APLICAR GOLPES NA INTERNET. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE INTERROMPER A PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. (...).

3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal do CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. In casu, conforme se tem da leitura do decreto preventivo e do acórdão impugnado, verifica-se que a custódia cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada com base em elementos concretos, a periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade da conduta, uma vez que existem indícios de que supostamente integra numerosa e estruturada organização criminosa, dedicada à prática de aquisição de produtos pela internet mediante cartões de créditos clonados, documentos e endereços falsos para recebimento dos produtos que posteriormente eram revendidos em sites da internet, causando grande prejuízo a inúmeras vítimas, sendo constatada uma movimentação superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) na conta do paciente, que atuava em posição de liderança, sendo apontado como o autor de cinco estelionatos, além da apreensão de objetos, frutos de um roubo de carga, na posse do paciente, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, justificando a manutenção da custódia cautelar. Ademais, o Magistrado de primeiro grau destacou o risco de reiteração delitiva, pois o paciente foi denunciado recentemente pela prática do crime de receptação.
O Supremo Tribunal Federal STF entende que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009). Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada para garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

6. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 610844 SP 2020/0228947-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 11/05/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VEDAÇÃO DO RECURSO EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.

1. Deve ser mantida por seus próprios fundamentos a decisão monocrática que negou provimento ao recurso em habeas corpus.

2.
Caso em que a medida extrema não é decorrência automática da sentença condenatória. A prisão preventiva mantida na sentença encontra-se devidamente justificada na garantia da ordem pública, vulnerada pela gravidade concreta do delito, quantidade de drogas apreendidas, além do risco de reiteração delitiva - uma vez que o ora agravante possui antecedentes criminais (fl. 215) - e do fato de haver permanecido preso durante toda a instrução criminal.

3
. Há precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção dispondo que o risco real de reiteração delitiva demonstra a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, nos termos do art.
312
do
Código de Processo Penal
(
HC n. 409.072/PI
, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 4/12/2017), além do entendimento de que, tendo os pacientes permanecido presos durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau (
HC n. 648.008/SP
, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16/4/2021).

4. Agravo regimental improvido.

(STJ – AgRg no RHC: 156435 PA 2021/0353606-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Sendo assim, restando preenchidos os requisitos para decretação da prisão preventiva dos apelantes, nego provimento a este item dos recursos, deixando de acolher a tese defendida.

2.

MÉRITO:

2.1.

Da pretendida absolvição de Glauce Santos de Azevedo do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 por insuficiência de provas

Aduz tão somente a defesa de Glauce Santos de Azevedo acerca da insuficiência probatória para fins condenatórios pelo crime de tráfico, pugnando pela absolvição da recorrente.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que os acusados foram presos em flagrante delito, em razão de
terem em depósito/guardarem: 768g (setecentos e sessenta e oito gramas) de maconha e 17g (dezessete gramas) de crack, além da quantia de R$ 884,00 (oitocentos e quarenta e quatro reais); 03 (três) aparelhos de celular; 02 (dois) relógios; 01 (um) tablet e 01 (uma) balança de precisão,
conforme Auto de Apresentação e Apreensão (ID nº 4302456 p. 21) e Laudo Toxicológico de Constatação (ID nº 4302458 p. 22-23).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, e em que pese a acusada negá-la, alegando desconhecer que José Willian estaria indo para Jacareacanga para comercializar entorpecentes, da análise dos testemunhos policiais, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, nas modalidades ter em depósito/guardar.

As
testemunhas de acusação
Luis Fabiano e Miguel Aquino (PM) declararam que durante uma Operação realizada em Jacareacanga em que foram realizadas diversas prisões, foram citados diversos nomes dentre eles dos Apelantes e, que estes haviam vindo de Belém para o referido município para assumir o comando de uma facção em razão de uma dívida que estes possuíam com esta, inclusive indicando o endereço em que os mesmos estavam.

Com isso, durante a noite diligenciaram realizando algumas buscas, ocasião em que visualizaram a intensa movimentação de usuários no referido imóvel. Após abordagem encontraram com a Recorrente alguns entorpecentes, bem como do lado de fora da casa, próximo ao saco de lixo mais uma quantidade relevante de entorpecente.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada a ré, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que esta, presa em flagrante, guardava/tinha em depósito entorpecentes para fins comerciais.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente a ré, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
.
CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES
.
CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA
.
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO
.
DISCUSSÃO SOBRE A DESTINAÇÃO DA DROGA APREENDIDA
.
INVIABILIDADE NA VIA ELEITA
.
NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO/PROBATÓRIO
.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA PRISÃO
.
VALIDADE
.
COTEJO COM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
.
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM GRAU DE APELAÇÃO FAVORÁVEL AO ACUSADO
.
AUSÊNCIA DE CARÁTER VINCULANTE
.
CARÁTER OPINATIVO DA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL
.
PRECEDENTES DO STJ
.
AGRAVO IMPROVIDO
.

1. (...)

2. Ressalte-se, ademais, que esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que não há óbice que a condenação seja embasada nos depoimentos de policiais responsáveis pela investigação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova, como se verifica no caso concreto.

3. (...)

4.
Agravo regimental improvido
.

(STJ - AgRg no HC: 712305 SC, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos constantes dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que a recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pela apelante.

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

2.2.

Da pretendida absolvição quanto ao crime do art. 35, da Lei n.º 11.343/2006:

Da mesma forma,
não há como prosperar a tese de absolvição por insuficiência probatória, quanto ao crime de associação para o tráfico requerido pelos apelantes,
na medida em que emerge prova inconteste confirmando a ocorrência da prática.

Como cediço, para configuração do delito do art. 35 da Lei de Drogas é necessária a reunião entre duas ou mais pessoas, de maneira estável e permanente, com a finalidade específica de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico de substâncias entorpecentes.

Ao se analisar os autos,
se evidencia
, nitidamente, que a reunião dos recorrentes configura o propósito de manter uma meta comum, estável, duradoura, organizada e com distribuição de tarefas, pelo que merece a manutenção da condenação destes pela indigitada associação.

Ressalte-se que, para a incidência do tipo, revela-se essencial o prévio ajuste na formação de um vínculo associativo para constituir a tipificação delitiva ansiada.

As
testemunhas de acusação
Luis Fabiano e Miguel Aquino (PM) declararam que durante uma Operação realizada em Jacareacanga em que foram realizadas diversas prisões,
foram citados diversos nomes dentre eles dos Apelantes e, que estes haviam vindo de Belém para o referido município para assumir o comando de uma facção
em razão de uma dívida que estes possuíam com a referida organização, inclusive indicando o endereço em que os mesmos estavam.

Com isso, durante a noite diligenciaram realizando algumas buscas, ocasião em que visualizaram a intensa movimentação de usuários no referido imóvel. Após abordagem encontraram com a Recorrente alguns entorpecentes, bem como do lado de fora da casa, próximo ao saco de lixo mais uma quantidade relevante de entorpecente.

Ademais, ressalte-se que o Recorrente José Williamis relatou que foi para Jacareacanga com o objetivo de trabalhar no garimpo, e chegando ao município foi surpreendido com a função de comercializar entorpecentes, tendo sido obrigado a trabalhar com tal comércio, como de forma de quitar o valor das passagens que foram compradas para ele e sua esposa.

Já a Recorrente Glauce relatou que já suspeitava que seu marido trabalhava comercializando entorpecentes, mas que nunca participou, somente aproveitava o dinheiro que este lhe dava (“a bancava”).

Assim, apesar de José afirmar que não comercializava entorpecentes em Belém e sua esposa alegar que não participava da venda das referidas substâncias ilícitas, entendo que não merece prosperar a tese absolutória, uma vez que além de seus nomes terem sido citados durante as prisões anteriores realizadas pelos policiais, a grande quantidade de entorpecentes e o deslocamento de ambos para uma cidade desconhecida por ambos com imóvel já alugado, demonstra estarem presentes não só o concurso de agentes, mas também o indispensável
animus
associativo entre os envolvidos com uma referida facção para a prática do tráfico de drogas, pelo que mantenho o decreto condenatório referente ao crime de associação ao tráfico.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO: INVIABILIDADE. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO EVIDENCIADAS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, COM BASE EM CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO
. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...)

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "Para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/2006
. Trata-se, portanto, de delito de concurso necessário" (HC n. 434.972/RJ, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1º/8/2018).

4. No caso concreto, as instâncias ordinárias concluíram pela existência de ânimo associativo entre o paciente e os corréus, evidenciado sobretudo pela troca de mensagens detectada nos aparelhos celulares dos corréus que mencionavam o nome do paciente e que descreviam a divisão de tarefas entre eles, de maneira organizada, estável e duradoura, com o fito de traficar entorpecentes (maconha, cocaína e crack).

5. A despeito de não ter sido apreendido o celular do paciente para confronto com as mensagens transcritas dos celulares dos outros dois corréus, é possível concluir que o contato ali designado como "Doni RD" correspondia ao número do celular do paciente seja diante da afirmação feita pela corré, em sede inquisitorial, de que o paciente vendia drogas para seu namorado (o outro corréu), seja diante dos testemunhos dos policiais que, em juízo, asseveraram que teria sido a mencionada corré quem os informou que o paciente, seu vizinho, lhes vendia a droga e também a armazenava.

6. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg no HC 693.319/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021)

Nesse sentido, a doutrina especializada preleciona:

[...)] Elemento subjetivo do tipo. É mister haja o dolo específico: associar para traficar. O crime de associação como figura autônoma, há de ser conceituado em seus estreitos limites definidores, jamais a simples coautoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual, configuraria o crime de associação. Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com esse exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração. [...] (Lei de Drogas Anotada: Lei 11.343/2006 - Vicente Greco Filho, João Daniel Rassi. 2. ed. Ver. E atual. - São Paulo: Saraiva, 2008, pg. 128).

Diante de tudo quanto exposto
NÃO MERECE ACOLHIMENTO
à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em relação aos apelantes, pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente se destinava ao tráfico bem assim, a associação para o tráfico encontra-se configurada, conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação, como incursos nas sanções do art. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

2.3.

Do redimensionamento das penas aplicadas

Apontam as defesas exasperação imotivada das dosimetrias, pugnando pelo redimensionamento das penas impostas para o mínimo legal.

Razão não lhes assiste.

Segue trecho da sentença:

“Na primeira fase, nos termos do prescrito no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 bem como considerando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59,
caput,
do Código Penal, observo que a
culpabilidade
é normal ao delito praticado. Os acusados não ostentam
antecedentes.
Não há elementos para aferir suas
personalidades
e nem as
condutas sociais.
Os
motivos
são inerentes ao tipo penal. No que concerne às
circunstâncias
e às
consequências,
afiguram-se normais à espécie. Assim, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis,
fixo para ambos os acusados a pena base no mínimo legal, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

(...)

Quanto ao crime de associação para o tráfico, na primeira fase, nos termos do prescrito no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 bem como considerando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59,
caput
do Código Penal, observo que a
culpabilidade
é normal ao delito praticado. Os acusados não ostentam
antecedentes.
Não há elementos para aferir suas
personalidades
e nem as
condutas sociais.
Os
motivos
são inerentes ao tipo penal. No que concerne às
circunstâncias
e às
consequências,
afiguram-se normais à espécie. Assim, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis,
fixo para ambos os acusados a pena base no mínimo legal, ou seja, 3 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.
”

Como se pode observar, as penas-bases foram fixadas no mínimo legal
, logo, incorre em erro a defesa ao pugnar pelo redimensionamento das mesmas.

2.4.

Reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de aplicar a referida causa de diminuição conforme segue abaixo:

“Ainda, nas suas alegações finais a defesa rogou pelo enquadramento da conduta delitiva na figura típica descrita no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006. É de se dizer
que referido pleito não merece prosperar. Explico. Os réus foram abordados pelos milicianos com quase um kilo de substância entorpecente. Ainda tinham várias espécies de drogas, entre elas cocaína. Esta droga sintética de alto poder nocivo à saúde humana. Ademais, que se diga que atualmente, a sua pasta base é matéria prima para feitura da droga vulgarmente conhecida como “crack”. Ou seja, em função da conduta dos réus, grande quantidade de entorpecente seria colocada à disposição do “consumidor final”, alimentando o vício de verdadeiros “zumbis” que em decorrência da dependência, tornam-se mortos-vivos. Por sua vez, vale ressaltar que das próprias palavras de um dos acusados, infere-se um certo grau de envolvimento daquele com organização/associação criminosa que atua no tráfico de drogas. Ora, os indivíduos nem sequer conheciam/tinham estado anteriormente na cidade de Jacareacanga, onde foram enviados pela facção “comando Vermelho” para que viesse a este município vender drogas na festividade do “Jacareverão”. Indaga-se, qual o “proprietário” colocaria/confiaria tamanha quantidade de cocaína em posse de agente totalmente desconhecido e alheio a organização/associação criminosa? Nesta toada, constou-se a existência de um liame entre os réus e terceiros não revelados por aquele, que demonstrou um certo envolvimento, dos acusados com o proprietário/fornecedor de tamanha quantidade de droga, que supostamente seria uma organização criminosa. A forma como se desenvolveu a conduta delitiva, a quantidade e espécie da droga apreendida, revela que não fora arquitetada por amadores, mas sim, por agentes com um grau de sofisticação/conhecimento de toda a cadeia criminosa do tráfico de drogas.
”

Assim verifico que os apelantes NÃO preenchem todos os requisitos, uma vez que restou claro nos autos que os mesmos se dedicam às atividades ilícitas em associação, motivo pelo qual

MANTENHO
a sua não concessão.

2.5.

Do pedido de detração da pena

Objetivam os apelantes neste particular, que se proceda à detração da pena do período já cumprido cautelarmente.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal não merece acolhimento, conforme razões delineadas a seguir.

A detração é competência do Juiz da Execução Penal (art. 66, III, “C”, da Lei de Execução Penal) e daquele que profere a sentença condenatória, para definir o regime inicial (art. 387, §2º, do Código de Processo Penal) e sobre o que deve ser considerado para fins de detração, o Art. 42 do Código Penal faz essa delimitação:

“Art. 42. Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.”

A detração penal poderá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

Para melhor compreensão da matéria, confira-se o teor do dispositivo legal em referência:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

(...)

III - decidir sobre:

(...)

c)
detração
e remição da pena.

Ademais a análise da detração no presente caso em nada modificaria o regime inicial de cumprimento da pena fixado pelo Juízo sentenciante, devendo, portanto, ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

No mesmo sentido é a jurisprudência, conforme se observa:

ROUBO CONSUMADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTADO. INVIABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO.INAPLICABILIDADE. DETRAÇÃO. NÃO MODIFICAÇÃO. REGIME INICIAL. COMPETÊNCIA. JUIZO DAS EXECUÇÕES. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PREQUESTIONAMENTO. (...) IV - A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, em observância à nova redação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, visa apenas à definição do regime inicial de cumprimento da pena. Assim, se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções. (...)Recurso conhecido e desprovido. (TJ/DFT. Acórdão n.870645, 20140910188424APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 28/05/2015, publicado no DJE: 03/06/2015. Pág.: 145) Grifo nosso.

Desta feita, entendo que se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções, motivo pelos quais não acolho o pleito defensivo.

2.6.

Da isenção de multa:

Com relação ao pedido de isenção, é sabido que, no âmbito do STJ, consolidou-se o entendimento no sentido de que, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804 do CPP determina a condenação do vencido em custas, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do art. 98, §3º, do CPC, sendo que referida suspensão deve ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser, na fase executória, o momento mais adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação.

Não é outro o entendimento desta Turma que, por reiteradas vezes, já decidiu que, para fins de concessão do benefício da gratuidade judiciária, a situação financeira do réu/apelante deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem, então, deve ser dirigido o pedido de isenção de custas
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos, e no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da referida sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 20/06/2023